Tribunal: TJDFT
Processo: 0016428-81.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. PRELIMINAR. JULGAMENTO CITRA PETITA. FUNDAMENTO LEVANTADO EM CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO. REJEIÇÃO. CONFLITO DE INTERESSES. PATRONOS DE PARTE SITUADAS NO POLO ATIVO E POLO PASSIVO. NÃO VERIFICADO. MESMO DOMICÍLIO PROFISSIONAL. COWORKING. CONCORDÂNCIA COM OS PEDIDOS INICIAIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §8o, CPC. POSSIBILIDADE. COMPLEXIDADE DA DEMANDA.1. Há violação ao princípio da correlação tão somente em relação aos pedidos formulados na peça inicial ou em sede de reconvenção, não havendo que se falar em julgamento citra petita por ausência de enfrentamento de fundamento levantado em sede de contestação, salvo nas ações de caráter dúplice.2. A mera existência de domicílio profissional em comum entre advogados que representam partes situadas em polos distintos no feito não caracteriza conflito de interesses, mormente quando comprovado se tratar de escritórios compartilhados, conhecidos também pela nomenclatura em inglês coworking.3. Na presente hipótese, embora presentes em polo antagônicos no processo, não houve conflito de interesses entre a autora e o segundo réu, uma vez que esta pugnou pela manutenção deste como pai registral, em razão do vínculo socioafetivo, tendo havido concordância integral com os pedidos da autora.4. Tendo havido o devido enfrentamento de questões levantados pelo apelante no curso do processo, não há que se falar em omissão, quiça em julgamento citra petita.5. A fixação da remuneração do causídico deve ser condizente com o nível do trabalho por ele desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto pelo magistrado (art. 85, parágrafo 2o, CPC).6. Verificando-se que a aplicação meramente literal da lei importará na fixação de honorários advocatícios em montante irrisório, que, além de não refletir a complexidade da demanda, não remuneraria suficientemente o patrono da parte vencedora, cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, arbitrando-o em patamar condizente com a razoabilidade e a complexidade da causa. Inteligência do artigo 85, § 8o, do CPC.7. Apelação conhecida, preliminar de nulidade por julgamento citra petita rejeitada e, no mérito, não provida.